Tribunal: TJBA
Processo: 0554648-25.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554648-25.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TOTAL FLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE 2% SOBRE O ICMS RECOLHIDO. DESTINAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. POSSIBILIDADE.PREVISÃO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 7.014/1996. EC42/2003 E EC31/2000. PRECEDENTE DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. TERMO A QUO DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO. APELAÇÕES PROVIDAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas Cíveis de n.º
0554648-25.2018.8.05.0001
, que tem como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
ESTADO DA BAHIA
e

TOTAL FLEX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À AMBAS AS APELAÇÕES
, e o fazem pelos fundamentos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA